Tribunal: TJPA
Processo: 0815348-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815348-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J PARAENSE SILVA COMERCIO, JAQUELINE PARAENSE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0815348-87.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: J. PARAENSE SILVA COMÉRCIO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal promovida contra J. Paraense Silva Comércio, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), inclusive quanto à constrição de eventuais contas-salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da funcionalidade de reiteração automática do SISBAJUD (“teimosinha”) em sede de execução fiscal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora eletrônica por meio do sistema SISBAJUD encontra amparo legal no art. 854 do CPC, visando garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito tributário.

A funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) foi incorporada ao SISBAJUD em substituição ao BACENJUD, por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 041/2019, celebrado entre o CNJ, a PGFN e o Banco Central, com o objetivo de promover maior eficiência na tramitação dos processos executivos.

A jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios admite a utilização da “teimosinha” como medida legítima e eficaz para localização de ativos financeiros do devedor, sem exigir o esgotamento prévio de outras diligências.

A funcionalidade não representa violação a direitos do devedor, desde que respeitadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, com possibilidade de desbloqueio de valores protegidos.

A negativa da medida compromete a efetividade da execução fiscal e afronta os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o uso da funcionalidade de reiteração automática do sistema SISBAJUD (“teimosinha”) na execução fiscal, como instrumento legítimo para a busca de ativos financeiros do devedor.

A penhora de ativos por meio do SISBAJUD deve observar as regras legais de impenhorabilidade, sendo possível o desbloqueio de valores protegidos, salvo nos casos de extrapolação dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AI 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des.ª Matilde Chabar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2024.
TJ-SP, AI 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024.
TJ-MG, AI 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 30.04.2024.
TJ-PR, AI 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, 13ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001047-49.2008.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática, conhecida como “teimosinha”.

Na ação de origem, o Estado do Pará move execução fiscal contra J. Paraense Silva Comércio, com o objetivo de cobrança de crédito tributário referente ao ICMS. Alegando ausência de pagamento espontâneo, o exequente pleiteou a realização de bloqueios financeiros, inclusive em contas bancárias, mediante o sistema SISBAJUD, com uso da funcionalidade de reiteração automática. Também solicitou a possibilidade de constrição de contas-salário. Requereu-se, portanto, o bloqueio reiterado até a integral satisfação do crédito.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta sobre a legalidade da utilização reiterada do SISBAJUD como instrumento legítimo e eficaz na busca da efetividade da execução fiscal, especialmente diante da frustração na localização de bens penhoráveis. Argumenta que a funcionalidade “teimosinha” não representa sobrecarga ao Poder Judiciário, pois trata-se de uma automação do sistema.

Alega, ainda, que a impenhorabilidade de contas-salário não impede tentativas de bloqueio, desde que respeitados os limites legais, com possibilidade de desbloqueio de valores protegidos. Sustenta que a negativa do uso da funcionalidade compromete a efetividade da execução fiscal, afrontando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da administração pública (arts. 5º, LXXVIII, e 37 da Constituição Federal).

O agravante requereu, liminarmente, o deferimento do uso do SISBAJUD com reiteração automática (teimosinha) e, ao final, a reforma da decisão recorrida, para que fosse autorizada referida medida.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela provisória recursal, determinando ao juízo de origem que promovesse o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, autorizando-se, inclusive, a utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), vedada a constrição de valores identificadamente protegidos por regra de impenhorabilidade, salvo se constatada a extrapolação dos limites legais.

A parte recorrida, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Parquet, por se tratar de matéria patrimonial entre partes plenamente capazes, sem relevância social ou interesse de incapaz, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP. Assim, o órgão ministerial deixou de emitir parecer e devolveu os autos para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de

Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará,

indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado
– Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente.
IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)”

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equipar ado ao dinheiro pela nova disposição legal, sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que inexistem justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha. Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da empresa agravada através do

sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, vedada a constrição de valores identificadamente protegidos por regra de impenhorabilidade, salvo se constatada a extrapolação dos limites legais.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, sendo deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/12/2025